Tribunal: TJMT
Processo: 1027934-27.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027934-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA AMABILE MORO SILVA - CPF: 974.235.561-49 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1027934-27.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027934-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joana Amabile Moro Silva

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – AUTARQUIA FEDERAL – FIGURAÇÃO NO POLO PASSIVO – INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL VERIFICADA
–
SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que Fundações Públicas Federais, figurarem na condição de requeridas, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. No entanto, in casu,
constata-se que embora o certame, objeto da lide, tenha sido executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
apenas o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo da presente demanda, razão pela qual este juízo é competente para apreciação da demanda
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1027934-27.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027934-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joana Amabile Moro Silva

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Joana Amabile Moro Silva

Ação:
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

201977654
):
declarou a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, artigo 27 da Lei nº 12.153/09 cumulado com o

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil

Recurso Cível Inominado
(
Id.

201977655
)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos autorais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1027934-27.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1027934-27.2023.8.11.0001

Recorrente:

Joana Amabile Moro Silva

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

T
rata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por Joana Amabile Moro Silva em face do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente

realizou a

prova para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo EDITAL nº 001/2022/SEPLAG/SESP/MT. Assevera que, não se conformando com o gabarito preliminar da prova objetiva, realizou recursos administrativos conforme estipulado em edital, os quais foram indeferidos pela banca, razão pela qual requer a anulação de questões da prova objetiva, ao argumento de que ferem os princípios da legalidade e da vinculação do edital, além de conter erros grosseiros, com a consequente atribuição dos pontos correspondentes à recorrente.

Na situação em análise, o juízo de origem
declarou a incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, artigo 27 da Lei nº 12.153/09 cumulado com o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Fundamentou, na decisão recorrida, pela incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que a “
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso se constitui em Fundação Pública Federal”,
devendo, por tal motivo, os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Entretanto, não compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que Fundações Públicas Federais, figurarem na condição de requeridas, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil:

“
Artigo. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”;

Ocorre que, da análise detida dos autos, constata-se que embora o certame, objeto da lide, tenha sido executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos – GEC, conforme o item 1.1 do edital respectivo,
apenas o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo da presente demanda, razão pela qual este juízo é competente para apreciação da demanda
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO ENTRE OS JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ DESPROVIDO. FACULDADE DE VIZINHANÇA DO VALE DO IGUAÇU. VIZIVALI. 1. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp. 1.344.771/PR), pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento, quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento no MEC) ou quando se tratar de Mandado de Segurança. 2. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão. 3. In casu, trata-se de Ação de Restituição de valores pagos c/c indenização por danos morais, em desfavor da Vizivali - Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu, no qual não há pedido específico dirigido ao MEC para registro de diploma, tendo a Justiça Federal concluído pela inexistência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, incidindo o disposto na Súmula 150/STJ, e atraindo a competência da Justiça Estadual. 4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no CC: 172070 MS 2020/0103165-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024